Tribunal: TJDFT
Processo: 0718570-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. Não há perda de objeto do recurso que almeja a concessão da gratuidade de justiça se, embora proferido ato decisório com conteúdo de sentença na origem, consta recurso que pretende a reforma do decisum para condenação da parte ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
2. De acordo com o enunciado da Súmula 481 do STJ, apenas “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
3. Mera dificuldade financeira não atesta a hipossuficiência da pessoa jurídica que está em plena atividade.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.